Tribunal: TJDFT
Processo: 0023633-54.2012.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vistos etc. Defiro o pedido de prorrogação do prazo conforme formulado na petição lançada no (ID 39019141) e, assim, concedo o prazo adicional de 30 (trinta) dias, para nova manifestação. Após o escoamento do prazo assinado, com ou sem manifestação da parte, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Brasília-DF., 21 de outubro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator